Tribunal: TJBA
Processo: 8047140-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047140-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: RENATO JORGE DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULARMENTE ADIMPLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ASTREINTES. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, determinou inversão do ônus da prova em relação de consumo bancária e cominação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante aduz a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a inadequação da inversão do ônus probatório e a desproporcionalidade da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a inversão do ônus da prova foi adequadamente fundamentada e cabível na espécie; e (iii) saber se a multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência foi corretamente deferida ante a probabilidade do direito evidenciada pelos comprovantes de desconto em folha e o perigo de dano decorrente da manutenção da negativação indevida do nome do agravado.

4. A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, configurados os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor perante a instituição financeira.

5. A multa diária de R$ 200,00 (-), limitada a R$ 50.000,00 (-), mostra-se proporcional e razoável, considerando o porte da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294, 300, 139, IV, 297, 497 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80217041520238050000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJ-BA, AI 80239626120248050000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8047140-39.2024.8.05.0000
, sendo agravante BANCO BRADESCO SA e agravado(a) RENATO JORGE DE ANDRADE e LILIANE ARAUJO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8